Tribunal: TJSP
Processo: 1005083-49.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. Preclusão. Autora que deveria ter impugnado a qualificação do perito no momento da nomeação. A incapacidade técnica do perito constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Precedentes do C. STJ. Nulidade da licitação decorrente do não atendimento pela empresa vencedora ao requisito do edital. O Laudo

Ementa:
LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. Preclusão. Autora que deveria ter impugnado a qualificação do perito no momento da nomeação. A incapacidade técnica do perito constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Precedentes do C. STJ. Nulidade da licitação decorrente do não atendimento pela empresa vencedora ao requisito do edital. O Laudo pericial comprovou a experiência prévia em supressão vegetal (desmatamento), nos termos das exigências previstas nas disposições do edital de licitação e seus anexos. inexistência de outras ilegalidades nos termos da licitação. Preliminares afastadas. Recurso improvido.